Tribunal: TJDFT
Processo: 0725926-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. REITERAÇÃO DELITIVA. CARACTERIZAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Habeas Corpus contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que manteve a prisão preventiva do paciente, ao analisar a defesa prévia do acusado nos autos da ação penal originária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões submetidas a esta Corte consistem em analisar se há possibilidade de concessão da ordem ao paciente, com estipulação de medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP, sob os seguintes fundamentos: a) ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente; b) ausência de contemporaneidade das certidões criminais aptas a caracterizar a reiteração delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
4. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, afigura-se lícita a custódia cautelar. 4.1. No presente caso, a manutenção da prisão preventiva foi devidamente fundamentada, observando-se os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, considerando-se sobretudo a quantidade de maconha apreendida, mais de 1 kg (um quilo) da referida substância, além do fato de o paciente possuir diversas condenações criminais anteriores, inclusive pela prática do crime de tráfico de drogas.
5. A reiteração delitiva do paciente foi demonstrada por meio da análise de suas certidões criminais, na qual consta uma condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, com trânsito em julgado recente. Ademais, ainda que houvesse a utilização de condenações criminais antigas, tal fato não descaracteriza a reiteração criminosa, pois a jurisprudência pátria admite a sua utilização para fundamentar a manutenção da segregação cautelar, diante do risco de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem conhecida e denegada.